Tribunal: TJSP
Processo: 1003245-64.2017.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral, julgada improcedente. Veículo adquirido pela autora que apresentou superaquecimento do motor. Defeito na bomba d ́água cujo reparo não mais estava coberto pela garantia. Alegação de deficitária prestação dos serviços da concessionária ao não constatar o defeito reclamado pela

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral, julgada improcedente. Veículo adquirido pela autora que apresentou superaquecimento do motor. Defeito na bomba d ́água cujo reparo não mais estava coberto pela garantia. Alegação de deficitária prestação dos serviços da concessionária ao não constatar o defeito reclamado pela consumidora quando da realização das revisões periódicas. Acordo celebrado entre a apelante e a fabricante corré. Perícia técnica que não constatou o descumprimento nos procedimentos de manutenção realizados no veículo, prova técnica que a recorrente não logrou êxito em infirmar. Débito hígido de responsabilidade da apelante decorrente dos serviços contratados, devidamente prestados e não cobertos pela garantia da fabricante. Dano moral não caracterizado. Improcedência bem decretada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, com a majoração dos honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 11, do CPC, com a ressalva do art. 98, § 3o, do mesmo estatuto processual civil em vigor.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000019826
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003245-64.2017.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante BARBARA
CONTART DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado NEW VEÍCULOS E
PEÇAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003245-64.2017.8.26.0597 -Voto no 7357 2/6
APELAÇÃO CÍVEL no 1003245-64.2017.8.26.0597
APELANTE: BARBARA CONTART DOS SANTOS
APELADO: NEW VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
COMARCA: SERTÃOZINHO
JUIZ DE 1o GRAU: DANIELE REGINA DE SOUZA
VOTO No 7357

APELAÇÃO. Prestação de serviços. Ação
declaratória de inexigibilidade de débito cumulada
com
indenização
por
dano
moral,
julgada
improcedente. Veículo adquirido pela autora que
apresentou superaquecimento do motor. Defeito na
bomba d ́água cujo reparo não mais estava coberto
pela garantia. Alegação de deficitária prestação dos
serviços da concessionária ao não constatar o defeito
reclamado pela consumidora quando da realização
das revisões periódicas. Acordo celebrado entre a
apelante e a fabricante corré. Perícia técnica que não
constatou o descumprimento nos procedimentos de
manutenção realizados no veículo, prova técnica que
a recorrente não logrou êxito em infirmar. Débito
hígido de responsabilidade da apelante decorrente
dos serviços contratados, devidamente prestados e
não cobertos pela garantia da fabricante. Dano moral
não caracterizado. Improcedência bem decretada.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO,
com a majoração dos honorários advocatícios para
15% do valor atualizado da causa, com base no art.
85, § 11, do CPC, com a ressalva do art. 98, § 3o, do
mesmo estatuto processual civil em vigor.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por BÁRBARA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003245-64.2017.8.26.0597 -Voto no 7357 3/6
CONTART DOS SANTOS contra NEW VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. e
HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.,
julgada improcedente pela r. sentença atacada (fls. 293/295), cujo relatório
adoto, carreando à autora os ônus sucumbenciais, fixados os honorários
advocatícios em 10% do valor da causa, observada a gratuidade.
Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação
(fls. 298/310), afirmando ter demonstrado o nexo causal entre defeito,
manutenção e superaquecimento do motor do veículo, sustentando que a
apelada apenas seguiu estritamente o protocolo de manutenção básico e não
conseguiu detectar o defeito, alegando “agente externo” não identificado.
Aduz que os serviços de manutenção realizados pela
apelada foram insuficientes, causando prejuízos à apelante que suportou
durante dois anos o superaquecimento do motor do veículo, até que
finalmente chegaram à conclusão de que a bomba d'água teria falhado.
O recurso foi regularmente processado e isento de
preparo, diante dos benefícios da gratuidade da justiça que foram concedidos
à autora (fls. 55).
Contrarrazões às fls. 316/322.
O presente recurso foi distribuído a esta 28a Câmara
de Direito Privado, a cargo da Desembargadora Berenice Marcondes Cesar
(fls. 324), e posteriormente redistribuído a este Relator por força da Portaria
de Designação no 09/2020 da E. Presidência da Seção de Direito Privado (fls.
328).
É o relatório.
A irresignação recursal não comporta provimento.
Segundo se depreende da petição inicial, a autora
adquiriu o veículo HB20 1.6 Confort Plus em 25/01/2013, tendo efetuado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003245-64.2017.8.26.0597 -Voto no 7357 4/6
todas as revisões e reparos exigidos pelo termo de garantia.
Consta, ainda, que ao longo do tempo e das revisões
periódicas, a autora questionou os mecânicos autorizados sobre o
aquecimento do motor, obtendo sempre como resposta que tudo estaria
funcionando corretamente até que, no dia 09/12/2016, teve que levar o
veículo à concessionária, de guincho, diante do aludido problema.
Prossegue
a
exordial
informando
que,
em
21/12/2017, constataram o defeito, não coberto pela garantia e que o conserto
custaria o valor de R$ 3.008,26, sendo oferecido pela concessionária um
desconto, reduzindo o preço para R$ 1.500,00. Os serviços foram realizados e
emitidos os boletos, no valor de R$ 500,00 cada um, mas como a autora não
se conformou com essa situação e na iminência de ter seu nome inserido nos
órgãos de proteção ao crédito por falta de pagamento, ajuizou a presente
ação.
Com efeito, embora analisada a contenda à luz das
disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, a apelante não
está dispensada de comprovar, ainda que minimamente, a verossimilhança de
suas alegações para os fins almejados.
No caso em apreço, a apelante imputa à parte
contrária a deficitária prestação dos serviços, eis que a concessionária não
teria identificado a verdadeira causa do excessivo aquecimento do motor de
seu veículo quando passou pelas revisões periódicas.
Oportuno registrar antes da análise dos termos do
recurso que a apelante celebrou acordo com a primitiva corré Hyundai no
qual aceitou receber a importância de R$ 5.000,00 para por fim a ação em
relação aos signatários da avença (fls. 183/186).
Com isso, restringiu-se a controvérsia a eventual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003245-64.2017.8.26.0597 -Voto no 7357 5/6
falha na prestação dos serviços da concessionária, afastando, por
consequência, qualquer discussão acerca de defeito de fabricação de
componentes do automóvel.
A propósito, é bom que se diga que a própria
apelante reconheceu a probabilidade de defeito na bomba d'água do veículo
ao assim se manifestar (fls. 306):
“O Defeito provavelmente existiu na peça para que chegasse
a tal ponto, o que não se comprovou com o laudo pericial,
mas provavelmente pode ter ocorrido, como bem entendeu o
julgador.” (sic).
Retomando, ao contrário do sustentado pela
apelante, a concessionária conseguiu, sim, identificar a causa do excessivo
aquecimento do motor do veículo, tanto que solicitou à fabricante, dentro do
prazo de garantia do bem, a substituição de peças, mas que foram negadas por
esta ao vincular a oxidação da bomba d'água a um fator externo “...
certamente teria ocorrido em razão do preenchimento com água e/ou
qualquer outro fluído Não indicado/recomendado pela fabricante do
veículo”, conforme contestação (sic) (fls. 130).
Logo, a investigação acerca do alegado “agente
externo”, justificativa apresentada pela fabricante para recusar o conserto do
veículo pela garantia, restou prejudicada tendo em vista o acordo
anteriormente mencionado.
Não obstante, o perito judicial analisou o histórico
dos serviços realizados pela concessionária e não constatou o
descumprimento nos procedimentos de manutenção realizados no veículo da
apelante, prova técnica que a recorrente não logrou êxito em infirmar.
Ademais, a apelante assentiu com o orçamento que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003245-64.2017.8.26.0597 -Voto no 7357 6/6
lhe foi apresentado e os reparos foram realizados pela concessionária,
sanando completamente os defeitos no veículo.
Portanto, permanece hígido o débito de responsabilidade da apelante decorrente dos serviços contratados,
devidamente prestados e não cobertos pela garantia da fabricante, pena de
ocasionar o enriquecimento sem causa da consumidora.
Em consequência, a apelante não experimentou
dano moral passível de indenização.
Destarte, devidamente equacionado o litígio, a r.
sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO, com a majoração dos honorários advocatícios, de 10% para 15%
do valor da causa, com base no art. 85, § 11, do CPC, com a ressalva do art.
98, § 3o, do mesmo estatuto processual civil em vigor.

SERGIO ALFIERI

Relator